Tribunal: TJPA
Processo: 0000535-80.2010.8.14.0023
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000535-80.2010.814.0023
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Irituia
APELANTE:
J. R. G.

ADVOGADO(A):

Dr. Márcio Mártires Cordeiro da Cruz
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Acenildo Botelho Pontes
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
RE
VISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, E ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, MENOR DE IDADE QUE, CORROBORADO PELOS DEMAIS TESTEMUNHOS TRAZIDOS AOS AUTOS BEM COMO LAUDOS EXISTENTES, INDICAM O DENUNCIADO COMO AUTOR DO FATO, SENDO MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA FUNDAMENTAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA POIS, NESSA FORMA CLANDESTINA DE CRIME, HÁ DE SE DAR CREDIBILIDADE AS ALEGAÇÕES DA PARTE OFENDIDA, QUANDO ROBUSTECIDA POR DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO, O QUE É O CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Irituia, em que é apelante
J. R. G.
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J. R. G.
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão pela conduta descrita no art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, caput, todos do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
acusatória que a vítima, D. dos S. S., menor de 08 anos de idade à época do crime, passou a morar com sua genitora, após a separação de seus pais, sendo que o Sr. Juvêncio Rufino da Gama, vulgo ¿Branco¿, ora apelante, que mantinha um relacionamento amoroso com a mãe da vítima, aproveitando-se dessa situação, passou a abusar sexualmente da criança, chegando a introduzir seu pênis na vagina da menor, chupou seus seios e ainda a obrigou a praticar sexo oral com o mesmo.

Os crimes praticados foram presenciados, em parte, pelo irmão da vítima, também menor de idade, e levado ao conhecimento de sua mãe, que infelizmente não acreditou no que lhe foi relatado.

A vítima narrou, com firmeza de detalhes os abusos sofridos ao órgão Ministerial, ao Conselho Tutelar bem como aos responsáveis pela elaboração do laudo psicossocial e pedagógico constante nos autos, tendo sido a mesma submetida a exame pericial pelo instituto médico legal de Castanhal.

Em razões recursais
, alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imposta, haja vista a fragilidade das provas constantes nos autos, não se podendo dar caráter absoluto a palavra da vítima, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
Da alegada inexistência de provas para embasar uma sentença condenatória.

Alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imposta, haja vista a fragilidade das provas constantes nos autos, não se podendo dar caráter absoluto a palavra da vítima, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

Verifico, ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, vez que o depoimento da vítima, menor de idade, prestado em juízo, e corroborado pelos demais depoimentos testemunhais, aponta o réu como autor do crime em questão,
senão vejamos
:

A vítima, D. dos S. S., em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 107, confirmou todos os termos da denúncia acusatória,
enfatizando que o recorrente lhe prendia na cama, no local onde a vítima morava, conhecido como Vila Palha, amarrando a menor e abusava sexualmente desta, tendo esses abusos ocorrido várias vezes, praticamente todos os dias, em todo o tempo em que a vítima residiu com sua genitora era abusada pelo réu, sendo que a menor chegou até a sair, em certa ocasião, de sua casa, indo morar com seu pai. Esclareceu que o recorrente sempre lhe ameaçou para que conseguisse praticar seu intuito criminoso, sempre dizendo que iria matar a depoente. Nem todas as vezes ele amarrou a ofendida, sendo que em outras vezes ele segurava a vítima com as mãos. Que seu irmão Daniel as vezes estava no imóvel quando a vítima era abusada. Que os fatos criminosos foram descobertos quando a vítima foi passar umas férias com seu pai e comentou com sua madrasta o que estava acontecendo, vido sua madrasta a comunicar a polícia o ocorrido. Que sua mãe chegou a ver o réu abusar da vítima, mas não fez nada, tendo sua genitora somente ido para a rua sem ajuda-la. Que atualmente mora com seu pai.

A testemunha ocular, DANIEL DOS SANTOS SOUZA, irmão da vítima, disse ao juiz do processo, mídia de fl. 107,
que presenciou algumas vezes o denunciado levando sua irmã para dentro do quarto e lá fazer ¿saliência¿ com a mesma. Que presenciou esse ocorrido umas três ou cinco vezes. Que o depoente chegou a comunicar a sua mãe os abusos que sua irmã estava sofrendo pelo namorado de sua genitora, mas esta não fez nada. Que tudo só veio à tona porque a vítima contou os abusos que sofria a sua madrasta, tendo esta tomado as providências legais.

A Madrasta da Vítima, Sra. ELZA HELENA DOS SANTOS SOUZA, confirmou ao juízo do processo, mídia de fl. 107
, tudo o que foi lhe dito pela vítima, esclarecendo que a menor lhe contou que sempre que ia tomar banho o acusado lhe abusava sexualmente, tendo inclusive praticado sexo anal e oral com a mesma. Que o recorrente era acostumado a ¿usar¿ a vítima desde os três anos de idade. Que a depoente ligou para o Conselho Tutelar para denunciar o crime em questão.

O denunciado, em juízo, mídia de fl. 107, negou a prática delitiva
.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito,
presente à fl. 20 dos autos
, sugere a existência de cópula ectópica anal na vítima
.

Pelo que foi exposto nos trecho de depoimentos acima identificados, unido com as demais provas constantes nos autos (como Laudo Psicosocial constante às fls. 17/18 e demais Laudos de Exame de Corpo de Delito), evidenciada ficou a autoria delitiva em sua plenitude, não tendo sido demonstrada a tão alegada dúvida existente nos autos, como alegou a defesa do acusado, devendo então ser mantida a sentença condenatória em sua integridade, já que em sintonia com todas as provas contidas nos presentes autos, pois o depoimento da vítima no crime de estupro tem amplitude suficiente para ensejar uma sentença condenatória, ainda mais no caso da ofendida ser menor de idade (apenas 09 anos de idade), absolutamente incapaz, sem condições, de acordo com a lei e a jurisprudência, de demonstrar real e juridicamente a sua vontade, estando também expresso em nosso Código Civil, em seu artigo 3º, inciso I, que considera os menores de dezesseis anos como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo o depoimento da impúbere sido corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas trazidas aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça dá valor concreto ao testemunho efetuado pela vítima nos crimes de estupro, conforme verifica-se no acórdão abaixo.
¿
EMENTA.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ACÓRDÃO
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. A ausência de laudo pericial conclusivo não afasta a caracterização de estupro, porquanto
a palavra da vítima tem validade probante
, em particular nessa forma clandestina de delito, por meio do qual não se verificam, com facilidade, testemunhas ou vestígios
. (...).¿ (STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 160.961 - PI (2012/0072682-1) RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR)
.
(Grifei)

Assim, quanto a tese de inexistência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, verifico que a mesma é infundada, existindo sim material probatório suficiente para uma condenação do recorrente, não podendo ser aplicado ao caso em questão o princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator